Tribunal: TJDFT
Processo: 0011354-57.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRÂNSITO EM JULGADO. CESSÃO DE IMÓVEL APÓS ALIENAÇÃO DO IMÓVEL DISPUTADO JUDICIALMENTE. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os embargos de terceiro são o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em processo de conhecimento ou execução dos quais o embargante não fez parte.
2. De acordo com o ordenamento jurídico vigente, as regras do direito civil devem ser lidas em sintonia com os mandamentos contidos na Constituição Federal, daí se falar em constitucionalização do direito civil.
3. Tendo em vista que o apelante, ao adquirir o lote, tomou todas as cautelas para verificar eventuais pendências sobre os bens, permite-se concluir que sua conduta estava acobertada pela boa-fé.
4. O inadimplemento do contrato de compra e venda não pode prejudicar o terceiro que, de boa-fé, que comprou lotes do imóvel anteriormente adquirido pelo alienante.
5. Recurso conhecido e provido.